Tribunal: TJMT
Processo: 1031389-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031389-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELLA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 027.483.881-86 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031389-02.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Graziella de Oliveira Silva

Recorrido(s):

Banco Bradescard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “Prejuízo”, R$ 704,00.

2. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

3. Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. O Sistema de Informações do Banco Central
-Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema -supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado
de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de
cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
.

(STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.18/09/2014).

4. Contudo, a Recorrente afirma que a dívida está prescrita, no entanto ao analisar o documento constante do id 96446489, consta a data base do lançamento o ano de 2016, sendo que a ação foi ajuizada no ano de 2020, não havendo que se falar em prescrição.

5. Por outro lado, a Recorrente confirma que manteve relação jurídica com a Recorrida, mas não trouxe qualquer prova quanto a satisfação do débito.

6. A Recorrente também não comprova que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 132,92, tem relação com a informação apresentada pelo SISBACEN, levando em consideração que a exclusão dessa restrição ocorreu no ano de 2018, por valor diverso daquele constante como “prejuízo”.

7. Importante registrar ainda, que segundo as informações constantes do documento juntado no id 96446489, constam lançamentos de prejuízo referente a Recorrida (Bradesco Cartões) em diversas datas, quais sejam: 06/2016; 07/2016; 08/2016; 09/2016; 10/2016; 11/2016; 12/2016; 01/2017; 02/2017; 03/2017; 04/2017; 05/2017; 06/2017; 07/2017 e 08/2017, sem a informação de contratos vinculados ou outro dado que pudesse relacionar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (já excluída) destes lançamentos.

8. Ademais, o Recorrente não comprovou que teve restrição ao crédito decorrente da sua inclusão no SCR, isto é, que
efetivamente experimentou qualquer prejuízo moral
. As alegações do Recorrente são apenas em tese, sem qualquer amparo na prova dos autos.

9. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR SISBACEN - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que não se verifica irregularidade nas anotações realizadas junto ao SCR - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10108376920188260066 SP 1010837-69.2018.8.26.0066, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 26/09/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE DADOS - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR) - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - O cadastro no SISBACEN tem como escopo a troca de informações, de forma sigilosa e restrita, do sistema financeiro, relativamente a transações bancárias, de forma que as instituições de crédito poderão avaliar o perfil dos clientes para fins de contratação de empréstimos.
A instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurado os danos morais.
(TJ-MG - AC: 10074170064146001 Bom Despacho, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019) (grifei)

(...) Considerar automaticamente o registro no Sistema de Informações de Crédito como dano moral in re ipsa à parte autora seria albergar a tese de que toda e qualquer pessoa que detém operação financeira também estaria tendo seus direitos violados, porquanto, por força da obrigatoriedade do repasse da informação ao BACEN, como já visto, cada uma destas pessoas, em regra, tem registro no SCR (TJ-RS - AC: 70064895303 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 11/06/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2015)

10. As jurisprudências apresentadas com o recurso não se prestam ao fim desejado, visto que lá se referem a ausência de relação jurídica entre as partes, ou ainda dívida já quitada. Em nenhuma destas decisões havia a confirmação da existência da relação jurídica entre as partes, sem prova de adimplemento.

11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021